Tribunal: TJSP
Processo: 2000349-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – Município de Guarulhos - IPTU do exercício de 2016 - Imóvel transferido no Cartório de Registro de Imóveis em momento anterior ao fato gerador do tributo e ao ajuizamento da execução fiscal – Ilegitimidade passiva - O descumprimento de obrigação acessória de atualização do cadastro imobiliário, não conduz à imposição do pagamento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – Município de Guarulhos - IPTU do exercício de 2016 - Imóvel transferido no Cartório de Registro de Imóveis em momento anterior ao fato gerador do tributo e ao ajuizamento da execução fiscal – Ilegitimidade passiva - O descumprimento de obrigação acessória de atualização do cadastro imobiliário, não conduz à imposição do pagamento do tributo e não obsta o reconhecimento da ilegitimidade passiva, podendo sujeitar o contribuinte a penalidade administrativa, se houver previsão na legislação municipal – Ônus do ente tributante de identificar o sujeito passivo da obrigação - Decisão reformada, para acolher o incidente processual e julgar extinta a execução fiscal – Honorários advocatícios devidos, em observância ao princípio da causalidade - Recurso provido.